Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ART. 85, §2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS. TJDFT. STJ. INTERPRETAÇÃO.

1. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 1.1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto, consoante os percentuais predefinidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem serão majorados por ocasião do julgamento em grau recursal, observados os parâmetros enumerados no mesmo artigo 85, em seu §2o, do mesmo diploma legal, vedada a majoração dos limites determinados nos §§ 2o a 6o, desse dispositivo legal apontado.

3. No presente caso, pela interpretação lógica do comando inserto na Decisão do egrégio STJ, tem-se que, uma vez arbitrados na instância de origem, este TJDFT, honorários de sucumbência no percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, há que se majorar esses honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado, chegando-se ao percentual de 1,8% (um vírgula oito por cento) que, somado ao anteriormente arbitrado em 12% (doze por cento), tem-se os honorários de sucumbência fixados em 13,8% (treze vírgula oito por cento) sobre o valor da causa.

4. Recurso conhecido e provido.